Tribunal: TJSP
Processo: 2234722-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. INADMISSIBILIDADE NO MOMENTO. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 369 DO CC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.